Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. NÃO RECONHECIMENTO. TERMO FINAL DO AJUSTE DO ACORDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ação de conhecimento no 0700955-94.2019.8.07.0020), que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, por não ter sido reconhecido o descumprimento de acordo entre as partes (ID 159471187 - origem).
3. No presente recurso, o agravante sustenta que na ação de execução de título extrajudicial as agravadas foram condenadas ao pagamento de R$ 16.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. Aduz que, nos termos do acordo firmado entre as partes em 21/06/2022 (ID 129392464), os devedores, além de pagarem o valor inicial de R$ 7.200,00, também se comprometeram a pagar o saldo remanescente de R$ 23.200,00 após a venda de imóvel em que um dos agravados figura como herdeiro. Destaca que não foi habilitado no processo de inventário (ação no 0707270-93.2018.8.07.0014), que tramita na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Entende que o acordo foi descumprido e requer o provimento do recurso para fins de revogação da decisão agravada, reconhecendo e decretando a rescisão do acordo e determinar o início da fase do cumprimento de sentença (ID 47662283).
4. Os agravados apresentaram contrarrazões, informando que o prazo do acordo ainda não fluiu, de modo que o indeferimento não impede o cumprimento dos termos fixados, consoante a decisão agravada. Pugnam pela manutenção da decisão e desprovimento do agravo (ID 49652502).
5. Nos termos do acordo homologado, datado de 21/06/2022 (ID 129392464), as partes acordaram que o saldo remanescente da dívida, será pago após a venda de qualquer dos imóveis em que os agravados figuram como herdeiros. Em destaque, consta cláusula a seguinte cláusula: “Os executados têm o prazo de até 2 (dois anos) para providenciarem a venda dos mencionados imóveis e imediata quitação do débito, sob pena de nova execução do valor restante, devidamente atualizado e acrescido de juros e correção monetária”.
6. Portanto, a decisão agravada não merece reforma, uma vez não restou configurado descumprimento do acordo firmado pelas partes, devendo os autos serem arquivados até o termo final acordado.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão recorrida.
8. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor objeto do presente agravo.
9. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.